Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. EPIPEN. ADRENALINA. ALERGIA ALIMENTAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CASSAÇÃO. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. SUS. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS SIMILARES. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ausente decisão de antecipação de tutela em vigor, é inviável o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012 § 1o, V).
2. A adrenalina é um fármaco dispensado para tratamento, dentre outras, de reações alérgicas do tipo anafiláticas severas e potencialmente fatais. Comumente é injetável. A EPI-PEN, como o nome indica, é uma caneta de aplicação, sendo uma marca comercial de propriedade de um fabricante estrangeiro. Não tem registro na Anvisa e custa muito mais do que as alternativas disponíveis, não sendo cabível o seu fornecimento por determinação judicial, por conveniência do paciente.
3. Julgam-se prejudicadas as preliminares de ilegitimidade passiva, já decidida em sede de agravo interno, e de ausência de interesse processual ante a improcedência do pedido contido na petição inicial.
4. Preliminares prejudicadas. No mérito, recurso conhecido e provido.